Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-60.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025216-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE ARGUMENTAÇÃO QUANTO AO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1002532-03.2021.8.11.0004 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., que propôs a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 0000038-90.2018.8.11.0004.

Em suas razões, a parte recorrente informa que apresentou os embargos originários buscando suspender a Ação de Execução de nº 0000038-90.2018.8.11.0004 em razão de suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Sustenta que demonstrou a presença dos requisitos necessários para a suspensão da execução.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para ser suspensa a execução originária, em trâmite perante a mesma vara de origem da presente demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para ser confirmada a liminar.

Liminar indeferida (ID 189253150).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 189712882).

Interporto recurso de agravo interno (ID 193844164), esse foi desprovido pela c. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 200912173).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, de acordo com o artigo 919 do CPC, a oposição de embargos pelo devedor de título extrajudicial não suspenderá a execução.

Esta é a regra, feita com o nítido intuito de trazer celeridade ao processo executivo.

Contudo, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidas determinadas condições (§1º do referido artigo), quais sejam:
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(destaquei)

Sobre o tema leciona Nelson Nery Junior:

“O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor se preenchidos pelo embargante alguns requisitos, quais sejam: a) tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris); d) perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).”

Sobre o assunto, são os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1º do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. IV – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.”
(TJMT. RAI nº 73780/2016, Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara De Direito Privado, Julgado em 03.05.2017, Publicado no DJE 05.05.2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJMT. RAI nº 86992/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara De Direito Privado, Julgado em 29.11.2016, Publicado no DJE 02.12.2016).

Tais requisitos são cumulativos e, no caso dos autos, ao menos em uma análise sumária, não se mostram presentes.

Embora reste comprovada a garantia do juízo através da oferta de terras na zona urbana da comarca de origem, inexistem argumentos suficientes quanto ao grave dano de difícil ou incerta reparação na continuidade da execução originária.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“No caso vertente, não observa-se o atendimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos, haja vista a não cumulação dos requisitos autorizadores.

Destarte, muito embora o embargante pretenda obstar os atos expropriatórios da ação principal, até o trânsito em julgado desta demanda, afere-se que os fundamentos do mérito dos embargos são demasiadamente frágeis, somado ao fato de que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, disciplinados pelo art. 919, do CPC.

(...)

Frisa-se que apesar do embargante ter ofertado área de terras na zona urbana desta comarca como garantia do juízo, inexiste argumentação quanto ao grave dano de difícil ou incerta reparação na continuidade da execução, para que possa imprimir a necessidade da suspensão da ação principal neste momento.

(...)

Dessa forma, ante a ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo à ação executória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Em tal contexto, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois ausentes os pressupostos exigidos por lei.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024